Tribunal: TJDFT
Processo: 0746472-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ÔNUS PROBATÓRIO. REDISCUSSÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por herdeira de devedora falecida, extinguindo a execução por ilegitimidade passiva do espólio, ante a ausência de inventário instaurado, de inventariante nomeado e de comprovação de bens a inventariar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar: (I) a figura do administrador provisório prevista nos arts. 1.797 do CC e 613 e 614 do CPC, bem como o princípio da saisine (art. 1.784 do CC); (II) o ônus probatório do art. 1.792 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto ao administrador provisório e ao princípio da saisine, pois o acórdão embargado expressamente assentou ser inviável a constituição do espólio como sujeito processual na ausência de inventário instaurado e de inventariante nomeado.
4. O precedente do STJ no REsp 1.386.220/PB não se aplica ao caso concreto, impondo-se o distinguishing: aquele julgado pressupõe a existência de patrimônio identificável e de pessoa na posse de fato dos bens do falecido, premissa ausente nos autos.
5. Não há omissão quanto ao ônus probatório e ao art. 1.792 do CC, pois o acórdão embargado foi expresso ao consignar que incumbe ao exequente demonstrar a existência de inventário em curso e indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC. O art. 1.792 do CC regula a responsabilidade do herdeiro após a partilha, pressupondo a existência de bens partilhados, hipótese não verificada nos autos.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já solucionadas nem à rediscussão de teses afastadas pelo Colegiado, sob pena de desvirtuar a natureza integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. O espólio somente pode figurar como sujeito processual quando há inventário formalmente instaurado e inventariante nomeado. Ausentes tais requisitos e a comprovação de bens a inventariar, inexiste parte legítima apta a compor o polo passivo da demanda executiva, impondo-se a extinção da execução. 2. Incumbe ao exequente o ônus de demonstrar a existência de inventário em curso e de indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do CPC, não sendo admissível transferir aos herdeiros a responsabilidade de comprovar a inexistência de patrimônio, tampouco suprir tal exigência pela invocação do princípio da saisine ou pela figura do administrador provisório, que pressupõem a existência de patrimônio identificável. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já solucionadas nem à rediscussão de teses afastadas pelo Colegiado, sob pena de desvirtuar a natureza integrativa do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 613, 614 e 798, II, "c"; CC, arts. 1.784, 1.791, 1.792, 1.797 e 1.997; e CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.339.836/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16/12/2025, DJEN 19/12/2025 e REsp 1.386.220/PB (distinguishing).